Tribunal: TJDFT
Processo: 0706911-24.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO TRANSPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA OUTRO ESTADO (TERCEIRO APELANTE) E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES). RECURSOS DEFENSIVOS. SEGUNDO APELANTE. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. COMÉRCIO CLANDESTINO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. LUCRO FÁCIL. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AOS CRIMES PATRIMONIAIS. REDUÇÃO DA PENA. ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. NÃO RECONHECIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO PARA O SEGUNDO APELANTE. RECURSO DO TERCEIRO APELANTE. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO EM DATA POSTERIOR À DO COMETIMENTO DO CRIME. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA. ERRO MATERIAL DA SENTENÇA. CORREÇÃO DO NOMEN IURIS DA MAJORANTE. DETRAÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. FINALIDADE ATINGIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSOS DO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Rejeita-se a alegação de litispendência se o objeto jurídico da presente ação penal é diverso daquele que foi descrito na outra ação penal ajuizada em desfavor do réu.
2. Existindo nos autos provas suficientes de que o segundo recorrente recebeu o veículo roubado para revendê-lo a terceiro, no exercício de atividade comercial clandestina, deve ser mantida a qualificadora prevista nos §§ 1o e 2o do artigo 180 do Código Penal, sendo inviável a desclassificação para receptação simples.
3. Não há interesse recursal do primeiro apelante quanto ao pedido de exclusão da avaliação negativa dos antecedentes, uma vez que foi fixada no mínimo legal cominado à espécie. Já em relação ao segundo e terceiro apelantes, mantém-se a avaliação desfavorável da referida circunstância judicial, em razão de condenações pretéritas transitadas em julgado.
4. Correta a análise negativa da conduta social se verificado que o réu se encontrava no cumprimento de pena anterior quando praticou o delito em apreço.
5. Afasta-se o aumento da pena-base em razão da valoração negativa dos motivos do crime quando fundamentada no intuito de obter lucro fácil, por ser circunstância inerente aos crimes patrimoniais.
6. Não há como reconhecer a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso II, do Código Penal, consubstanciada no desconhecimento da lei, pois o réu tinha plena consciência de que estava praticando um crime de receptação qualificada, tendo confessado em juízo que adquiriu o veículo, sabendo ser produto de crime, com a intenção de revendê-lo.
7. Em razão do novo quantum de pena e considerando que o segundo apelante teve duas circunstâncias judiciais avaliadas de modo desfavorável, altera-se o regime de cumprimento de pena do inicial fechado para o inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.
8. Deve ser excluída a agravante da reincidência em relação ao terceiro apelante, uma vez que as condenações por fatos pretéritos transitaram em julgado em data posterior a do crime em apreço.
9. Constatado erro material no nomen iuris da causa especial de aumento de pena na terceira fase da dosimetria da pena do terceiro apelante (inciso IV – e não I – do § 2o artigo 157 do Código Penal), impõe-se a sua correção.
10. Em relação ao disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no 12.736/2012), que determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (detração), verifica-se que sua finalidade foi atingida, tendo em vista a expedição da carta de guia para execução provisória da pena imposta aos apelantes, possibilitando que o Juízo das Execuções Penais faça, desde já, a adaptação do regime prisional, se for o caso, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido.
11. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade, o que não é o caso dos autos, haja vista que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea.
12. Recurso do primeiro apelante conhecido e não provido para manter sua condenação nas sanções do artigo 180, §§1o e 2o, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Recurso do segundo apelante conhecido e parcialmente provido para, mantida sua condenação nas sanções do artigo 180, §§1o e 2o, do Código Penal, excluir a avaliação negativa dos motivos do crime, reduzindo sua pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto. Recurso do terceiro apelante conhecido e parcialmente provido para, mantida sua condenação nas sanções do artigo 157, §2o, inciso IV, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, excluir a avaliação negativa dos motivos do crime e a agravante da reincidência, reduzindo sua pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão para 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, mantendo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como a pena pecuniária de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Corrigido erro material em relação à causa de aumento de pena mencionada na terceira fase da dosimetria da pena (inciso IV – e não I – do § 2o artigo 157 do Código Penal).